Tribunal: TJMT
Processo: 1074976-04.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074976-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS SANTANA DE ANUNCIACAO - CPF: 032.345.951-00 (RECORRENTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), MANOEL LAURENCO REIS DA LUZ - CPF: 799.279.633-00 (RECORRIDO), DEBORAH RODRIGUES ALENCAR CHAVES - CPF: 600.351.263-61 (ADVOGADO), JOAO BATISTA REIS DA LUZ - CPF: 529.087.983-87 (RECORRIDO), MARIA ANTONIA DE JESUS DA SILVA - CPF: 054.010.373-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO INDEVIDA DE HOMÔNIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MERO DISSABOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em razão de citação equivocada do autor em processo judicial, por se tratar de pessoa homônima do real demandado. O recorrente pleiteia o ressarcimento das despesas com advogado e a compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários advocatícios contratuais, despendidos para a defesa em processo no qual houve citação equivocada, configuram dano material indenizável; e (
ii
) se a citação indevida de pessoa homônima, por si só, sem outras repercussões negativas, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as despesas com a contratação de advogado para atuação em juízo não constituem dano material indenizável, pois são inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

4. A citação equivocada de pessoa homônima, embora cause transtorno, quando não acompanhada de consequências gravosas ou excepcionais, como negativação ou bloqueio de bens, configura mero dissabor do cotidiano, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade e gerar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. As despesas decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento ou defesa em ação judicial não configuram dano material indenizável, por serem inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais de acesso à Justiça, contraditório e ampla defesa. 2. A citação indevida de pessoa homônima em processo judicial, desacompanhada de outras repercussões negativas concretas que afetem a honra ou a imagem do indivíduo, tais como restrição de crédito ou constrição de bens, constitui mero aborrecimento, não ensejando, por si só, a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 402; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.135.717/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 30/10/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 516.277/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 26/8/2014; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, RI 1036309-11.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 26/08/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, RI 1024861-13.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1074976-04.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: LUCAS SANTANA DE ANUNCIACAO

Recorrido
s
: MANOEL LAURENCO REIS DA LUZ, JOAO BATISTA REIS DA LUZ, MARIA ANTONIA DE JESUS DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCAS SANTANA DE ANUNCIACAO ajuizou reclamação em face de MANOEL LAURENCO REIS DA LUZ, JOAO BATISTA REIS DA LUZ e MARIA ANTONIA DE JESUS DA SILVA. Noticiou que: a) foi surpreendido ao ser citado, em 13/10/2025, para responder ao processo nº 0800527-50.2025.8.10.0013, em trâmite no TJMA; b) após contratar advogado, constatou que a citação era indevida, pois se tratava de pessoa homônima com dados pessoais distintos;
e
c) em razão do equívoco, foi compelido a comparecer em audiência, perder um dia de trabalho e arcar com despesas advocatícias. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a citação de pessoa homônima, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, mas exercício regular do direito de ação, não havendo comprovação de restrição de crédito ou outra repercussão social; b) a contratação de advogado não gera dano material indenizável, pois é inerente ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
Julgou improcedente a ação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a indicação de seu nome como réu no processo originário, sem a devida conferência do CPF, configurou negligência dos recorridos, caracterizando ato ilícito; b) a citação indevida gera dano moral
in
re

ipsa
, pois o fato ultrapassa o mero aborrecimento, causando angústia e insegurança; c) sofreu prejuízo material concreto ao ter que contratar advogado para sua defesa e ao perder um dia de trabalho, sendo trabalhador autônomo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar procedentes os pedidos d
a inicial
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
353578380), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)”

No caso em análise, o
r
ecorrente pleiteia o ressarcimento do valor pago a título de honorários advocatícios contratuais para sua defesa no processo em que foi citado equivocadamente.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento ou defesa em ação judicial não constituem, por si sós, dano material passível de indenização, pois são inerentes ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (STJ,
AgRg
no
AREsp
516 .277/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
DJe
de 04/09/2014). Nesse sentido: STJ,
AgInt
na PET no
AREsp
834.691/DF,
Rel
. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 13/02/2019; REsp 1.696.910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017;
AgRg
no
AgRg
no REsp 1 .478.820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 19/04/2016;
AgRg
no
AREsp
810.591/SP,
Rel
. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
de 15/02/2016 (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.135.717/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 6/11/2023)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO - INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A pretensão recursal não pode ser acolhida, tendo em vista que a matéria controvertida nos autos foi pacificada pela Segunda Seção do STJ no sentido de que a contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia se constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
n. 516.277/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/8/2014,
DJe
de 4/9/2014)”

Do mesmo modo já se
posicionou
a Turma Recursal:

“(...) 3. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Nos termos da jurisprudência do c. STJ, "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (STJ -
EREsp
: 1507864 RS 2014/0334443-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/04/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
11/05/2016). (...) (N.U 1036309-11.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 30/08/2024)”

Portanto, a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos materiais deve ser mantida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

A propósito
:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Embora a citação equivocada em processo judicial seja uma situação desagradável, ela, por si só, não é suficiente para configurar dano moral indenizável. Para que o dever de indenizar se configure, é necessário que o fato transcenda o simples incômodo e cause uma lesão significativa aos direitos da personalidade.

No caso dos autos, a despeito do equívoco na citação, não há prova de que o
r
ecorrente tenha sofrido qualquer consequência mais gravosa, como a negativação de seu nome, o bloqueio de bens, a exposição vexatória ou qualquer outra situação que maculasse sua imagem ou honra
.

A participação em uma única audiência virtual para esclarecer os fatos, embora inconveniente, enquadra-se no âmbito dos percalços da vida em sociedade, não sendo intensa o bastante para gerar um abalo psicológico que justifique a reparação pecuniária.

Nesse mesmo sentido
já decidi
u
esta Turma Recursal em
cas
o similar:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SIMPLES COMPARECIMENTO À DELEGACIA DE POLÍCIA PARA ESCLARECIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O simples comparecimento à Delegacia de Polícia para esclarecimentos, sem a ocorrência de nenhum fato desabonador e sem maiores desdobramentos como abertura de inquérito policial ou ajuizamento de ação penal, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024861-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, publicado no DJE 13/03/2025)”

“RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA EMPRESA RÉ. AUTORA INTIMADA A PRESTAR ESCLARECIMENTO NA DELEGACIA. EXISTÊNCIA DE NÚMERO TELEFÔNICO EM SUA TITULARIDADE. UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO NÚMERO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME E DE COBRANÇAS REFERENTE À LINHA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O mero comparecimento à Delegacia de Polícia para prestar declaração, como testemunha, necessário para o procedimento investigativo, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não configura dano moral, por ser obrigação de todo cidadão colaborar com a apuração de fatos delituosos. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores). (N.U 1071567-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024)”

Assim, correta a sentença ao afastar a pretensão de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 353578381),
observe-se
o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026